Tribunal: TJSP
Processo: 2279554-97.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Contrato administrativo – Concessão de serviço público de operação do sistema de abastecimento de água e esgoto sanitário – Conversão de processo de execução de título extrajudicial em processo de conhecimento – Inaplicabilidade do princípio da preferibilidade do rito ordinário à espécie – modalidades de prestação jurisdicional adstritas a pressupostos formais e

Ementa:

Agravo de instrumento – Contrato administrativo – Concessão de serviço público de operação do sistema de abastecimento de água e esgoto sanitário – Conversão de processo de execução de título extrajudicial em processo de conhecimento – Inaplicabilidade do princípio da preferibilidade do rito ordinário à espécie – modalidades de prestação jurisdicional adstritas a pressupostos formais e lógicos distintos - Interlocutória reformada – Recurso provido, com determinação